Tribunal: TJES
Processo: 0002210-17.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002210-17.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: SAMUEL GONCALVES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002210-17.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: SAMUEL GONCALVES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002210-17.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: SAMUEL GONCALVES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Samuel Gonçalves Rodrigues
, em razão da decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha-ES, que pronunciou o acursado

pela prática dos crimes tipificados no

artigo 121, § 2.º, incisos I e IV e artigo 121, § 2.º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003

Em suas razões, o apelante pugnou pela sua absolvição, e, subsidiariamente, pela sua impronúncia.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14 de outubro de 2014, por volta das 22:00h, na Rua Marinas, Bairro Praia dos Recifes, em Vila Velha/ES, SAMUEL e Denis Junior, com intenção de matar, efetuaram disparos de armas de fogo, que portavam sem autorização, em desacordo com disposição legal e regulamentar, em Jeremias Facundes, que sofreu as lesões descritas no laudo de fl. 62, as quais acarretaram-lhe a morte; e em Felipe Peixoto Muniz, que, por erro de pontaria, não foi atingido (tentativa branca) e conseguiu fugir. Como motivação, o MPES apontou o fato de que os denunciados, contumazes na prática de atividades criminosas, andavam por via pública e, ao verem as vítimas, que passavam em uma motocicleta, imaginavam que fossem inimigos que os estivessem seguindo. Ainda consoante a inicial, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, que foram atacadas sem prévia discussão, quando se encontravam em via pública, sem razão para que pudessem supor que seriam agredidas.

Compulsando os autos,

verifico que o conjunto probatório carreado não deixa dúvidas e é suficientemente claro no sentido de comprovar a veracidade dos fatos narrados pelo MP de 1º grau, estando

materialidade
e
autoria

evidenciadas diante da coerente prova oral produzida.

Em seu testemunho durante a instrução processual, o investigador de polícia civil
J

Alexandre Born,
às fls. 412, disse que:

[...] acompanhou as interceptações desde o início; que os números interceptados foram dos acusados Edson e SAMUEL; que se recorda que o acusado Edson falava muito sobre o fato com o acusado SAMUEL e com outras pessoas para quem telefonava; que o acusado SAMUEL sempre se esquivava de falar sobre os fatos; que se recorda também que o acusado Edson telefonava para Bruna, sua ex mulher, pedindo que Bruna fosse a delegada para dizer em seu depoimento que ele estava com ela durante toda a noite; que Bruna foi ate a delegacia e não agiu conforme determinado por Edson, tendo dito que no dia do fato ele chegou tarde em casa; que após Bruna ter prestado depoimento na delegacia, Edson telefona para Bruna brigando com a mesma, porque esta não falou o que ele queria; que se recorda também que em uma das ligações o acusado Edson disse para SAMUEL que eles deveriam "dar uma merreca" para uma pessoa de apelido "Quin" ir ate a delegacia acusar uma pessoa de nome Willian de ter praticado o crime; que o acusado SAMUEL não aceita tal proposta porque disse que a polícia desconfiaria em razão da pessoa de Willian já estar morto; que quanto a participação do acusado Denis júnior, a polícia tinha informações sobre sua participação trazida por populares dos Bairros Ulisses Guimarães e São Conrado; que o crime por ter vitimado um policial militar teve repercussão; que quanto a participação dos acusados Eltern e Harry, foi na própria interceptação telefônica que foram citados pelo acusado Edson; que sabe informar que quando da prisão do acusado Edson o mesmo confessou a participação do crime, trazendo inclusive a participação dos outros acusados; que ate a presente data não foi possível localizar o acusado SAMUEL; que pelo que sabe de outras investigações os acusados Edson, SAMUEL, Eltern e Denis Júnior, tem envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Ulisses Guimarães. [...]

No mesmo sentido foi o depoimento, em Juízo, do Policial Civil
Magno Barreto
, às fls. 412, confirmando os fatos narrados acima.

Em seu interrogatório, o acusado
nega
qualquer participação no crime.

A despeito de o réu negar a prática delituosa, os depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial são suficientes ao reconhecimento de sua
participação no crime,
não havendo nenhum elemento de convicção que corrobore a versão da defesa.

A prova induvidosa, seja acerca da autoria, seja em relação às circunstâncias qualificadoras, será necessária
apenas em eventual juízo condenatório,
impondo-se, nesta fase, a invocação do Tribunal do Júri, a quem incumbe o juízo de valor acerca dos fatos
.

Dessa forma, não há como se falar em dúvida (
in dubio pro reo
), ou
insuficiência probatória
que justifique a absolvição pleiteada pelo acusado, Samuel Gonçalves Rodrigues, uma vez que
os elementos contidos nos autos
são significativos para a
formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade.

Ainda, as provas existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade
, submetendo-se os réus a julgamento perante o juízo natural. Sem atestar a efetiva participação dos recorrentes nos crimes, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há
indícios suficientes
de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae.

Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça:

Caso existam incertezas a respeito da dinâmica dos fatos, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri, sob pena de ofensa à Constituição. (STJ AgRg no AREsp 273.862/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/04/2015)
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese. (STJ, REsp 1547658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 07/12/2015)

Por fim, constato que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, caput, e §1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado,
afastando a possibilidade de impronúncia.

Isto posto, entendo que a decisão do magistrado
a quo
foi acertada,
inexistindo razões que justifiquem a
absolvição ou impronúncia do acusado
,
motivo pelo qual mantenho a decisão recorrida e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.